Tribunal: TJDFT
Processo: 0749564-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749564-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C F DA SILVA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por C F DA SILVA LTDA em face do despacho Id. 78267887, proferido nos autos do mandado de segurança cível no 0714741-07.2025.8.07.0018, que determinou a remessa dos autos ao juiz natural para análise do pedido liminar, por não se enquadrar nas hipóteses de plantão judicial. No Id 78777168, a parte agravante requer a desistência do agravo de instrumento. De acordo com o disposto no artigo 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência. Nada há a prover quanto ao pedido de manutenção da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora